Tribunal: TJPA
Processo: 0812273-11.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812273-11.2023.8.14.0000

PACIENTE: GENIVAL DA SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33
,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS) E ART. 14, DA LEI 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO).

PRISÃO EM
FLAGRANTE. NULIDADE. TORTURA POLICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. TESES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. FEITO TRAMITANDO DE FORMA REGULAR. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ab initio
, cumpre destacar, de pronto, que o enfrentamento das teses de negativa de autoria e de tortura supostamente praticada pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do coacto, consoante entendimento pacificado na jurisprudência pátria, resta inadmissível na via eleita, vez que necessária incursão probatória, daí que o não conhecimento do
writ
, nesta parte, se impõe.

2.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

3.
Por fim, acerca da mora aventada observa-se que, de igual forma, não merece abrigo,

vez que o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Juízo
a quo
que, inclusive, já designou audiência de instrução para o mês em curso, encontrando-se o processo no aguardo do encerramento da Instrução criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, da presente ordem, e nesta denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao oitavo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente Genival da Silva Reis, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Viseu/PA, nos autos do Processo
nº 0800384-62.2023.8.14.0064
.

Consta da impetração
, que o paciente, em 28 de abril de 2023, por iniciativa da autoridade policial, teve restringida sua liberdade ambulatória em razão de suposto cometimento de conduta, que, em tese, se amoldaria ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Drogas e por porte ilegal de arma de fogo.

Que em audiência de custódia realizada no dia 30/04/2023, o juízo da Comarca de Viseu/PA, homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito.

Aduz o ilustre causídico, que no momento da prisão feita pelos Policiais Militares o coacto foi duramente torturado, sofrendo várias lesões pelo corpo, destacando que no dia da prisão foi realizado um laudo pericial pelo médico Antonio Costa CRM 17085, no qual não constou lesões; contudo, em audiência de custódia o paciente informou as agressões sofridas e requereu novo laudo, sendo este realizado no dia 30/04/2023, pelo mesmo perito, onde constatou-se ofensas a integridade física por ação contundente.

Salienta que o paciente nega a prática criminosa, sendo que as acusações são levianas, em verdade, ele foi feito de “laranja”, tendo em vista que foi-lhe entregue o veículo pelo nacional de nome GEOVANE, que é pescador na cidade de Bragança, residente no bairro Aldeia, para anunciar para a venda no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na cidade de Viseu/PA e se conseguisse o comprador ganharia mil reais, sendo que não tinha consciência do fundo falso e nem que estava transportando drogas.

Destaca que as condições pessoais favoráveis não são, por si sós, impedimento para a decretação da prisão cautelar, contudo, deve-se verificar no caso concreto se há requisitos legais para a cautela e se a medida extrema é necessária para assegurar o processo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Alega, ainda, que o

perigo

na

demora

da

prestação

da

tutela
jurisdicional

decorre

do

fato

de

já

estar

cerceada

a

liberdade
ambulatória

do
paciente, estando

preso

desde

o

dia

28/04/2023.

Que no caso em apreço, claro está que o coacto poderá responder ao processo estando em liberdade, não havendo o que falar em perigo gerado pelo estado de liberdade.

Derradeiramente, após transcreverem entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, expedindo-se o competente Alvará de Soltura e, no mérito, a concessão definitiva do presente
writ
, uma vez que a ordem de prisão se baseia em acervo probatório marcado por nulidade processual insanável, frente a fortes indícios de tortura praticados no momento da prisão em flagrante.

Por fim, pugna o impetrante para que seja intimado com certa antecedência a data de julgamento do presente remédio constitucional, a fim de que seja realizada SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO.

Juntou
documentos de fls. e fls.

À ID

15455429
, o Exmo. Sr. Des.
Pedro Pinheiro Sotero, a quem coube o exame da medida de urgência,
por
não constatar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
,
a indeferiu
.

À ID

15506694
, a Autoridade Coatora, após detalhado relato acerca da marcha processual, destacou em suas informações a rejeição do pedido de relaxamento da prisão do paciente; que a feito vem tramitando de forma regular, aguardando o encerramento da Instrução, com a audiência já marcada para o mês em curso.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração não merece abrigo, senão vejamos.

Ab initio
, cumpre destacar, de pronto, que o enfrentamento das teses de negativa de autoria e de tortura supostamente praticada pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do coacto, consoante entendimento pacificado na jurisprudência pátria, resta inadmissível na via eleita, vez que necessária incursão probatória.

Ademais, observa-se que
o Magistrado do feito ao homologar o flagrante e decretar a prisão preventiva do paciente, tomou as providências cabíveis à apuração de supostos indícios de tortura e garantiu a segurança e a integridade do autuado, em consonância com a Resolução nº 213/2015 do CNJ, daí que não há que se falar em nulidade do
decisum
segregacional, já que foram observadas as garantias constitucionais e processuais.

Por fim, os indícios de tortura, em tese, ocorrida quando da prisão em flagrante, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando observados os requisitos e pressupostos da segregação cautelar, exatamente como se verifica no caso vertente.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS -AGRESSÃO OU TORTURA POLICIAL – ALEGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - NULIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS - PREJUÍZO NÃO VISLUMBRADO - TESE SUPERADA
-SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL -
NEGATIVA DE AUTORIA - VIA INADEQUADA
- REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EM RELAÇÃO A PENA A SER IMPOSTA EM EVENTUAL CONDENAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.
O exame de teses que demandam dilação probatória, como é o caso da alegação de tortura/agressão policial no momento do flagrante, não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, pois incompatível com o rito célere do
writ
. (...).
O habeas corpus, ação constitucional de natureza célere e de análise perfunctória, não se mostra a via adequada para análise de questões afetas ao mérito da ação penal como: insuficiência de provas, negativa de autoria ou desclassificação da conduta, porquanto para apreciação de tais teses seria necessário revolvimento probatório profundo
. (...). (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.009678-6/000, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/03/2023, publicação da súmula em 15/03/2023)

Assim sendo, não conheço do
writ
, nesta parte.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Do excesso de prazo

Por fim, no que tange a alegação de que o

perigo

na

demora

da

prestação

da

tutela
jurisdicional

decorre

do

fato

de

já

estar

cerceada

a

liberdade
ambulatória

do
paciente, vez que se encontra
preso

desde

o

dia

28/04/2023, de igual forma não merece prosperar.

Com efeito, depreende-se das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, houve prisão em flagrante do paciente em 28/04/2023, a qual foi confirmada em audiência de custódia em 30/04/2023.

Que o Inquérito foi apresentado em 02/05/2023, tendo a secretaria encaminhado os autos ao MP em 08/05/2023, sendo a denúncia ofertada em 12/05/2023, e em seguida foi recebida.

Segundo, ainda, as informações da Autoridade Coatora, o paciente apresentou resposta à acusação e pedido de transferência prisional em 16/06/2023 e, em 28/06/2023, houve decisão recebendo a denúncia, rechaçando absolvição sumária, designação da audiência de instrução para o mês em curso, encontrando-se o processo no aguardo do encerramento da Instrução criminal.

Ante o exposto, conheço, em parte, da impetração, e nesta DENEGO a ordem.

É o voto
.

Belém/PA, 08 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/10/2023